Tribunal: TJSP
Processo: 0014835-14.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de Sentença – Pretensão do exequente de recebimento de valor referente a multa por descumprimento da liminar – Sentença que acolheu a impugnação apresentada pela executada e julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC – Inconformismo do exequente, alegando que ficou demonstrado o descumprimento da tutela de urgência, pois o deferimento da

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de Sentença – Pretensão do exequente de recebimento de valor referente a multa por descumprimento da liminar – Sentença que acolheu a impugnação apresentada pela executada e julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC – Inconformismo do exequente, alegando que ficou demonstrado o descumprimento da tutela de urgência, pois o deferimento da liminar para realização de cirurgia bariátrica, no prazo de 30 dias, ocorreu em 02/12/2021 e seu cumprimento em 08/03/2022, devendo a executada pagar a multa no importe de R$ 32.000,00 - Descabimento – Demonstração nos autos de que em 02/12/2021 foi deferida a liminar para determinar que a ré autorizasse o procedimento cirúrgico prescrito ao autor, sendo que em 08/12/2021 o autor já passou em consulta, na qual foram solicitados os exames pré-operatórios e, após a realização de todos os exames, houve o retorno médico para avaliação dos resultados em 09/02/2023 e, em 08/03/2022 a cirurgia bariátrica já foi realizada, não havendo que se falar em descumprimento da determinação judicial por parte da ré a ensejar a execução da multa pleiteada pelo exequente- Precedentes desta Câmara - Recurso desprovido.